Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. NULIDADE.
I – A designação de perícia contábil pressupõe a definição dos parâmetros dos cálculos. Logo, não é possível a nomeação de perito contador, sem a prévia apreciação das teses da devedora, mormente quando relacionadas apenas à inobservância dos estritos limites do título executivo, que não exigem conhecimento técnico contábil para aferição.

II – Deu-se provimento ao recurso.